Tribunal: TJDFT
Processo: 0729827-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DO BRASIL À EUROPA. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”, MEDIANTE A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. INEXISTÊNCIA DE GRAVE FATO OFENSIVO AOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA (CC, ARTIGO 12). RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA PROVIDO.

I. Recurso interposto por ambas as requeridas contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação solidária das empresas recorrentes à reparação do valor de R$ 4.849,77 a título de danos materiais, e R$ 4.000 a título de danos morais, sendo metade para cada requerente). Interesse recursal: (a) da B2W COMPANHIA DIGITAL (revel), por ausência de responsabilidade, dado que teria apenas emitido a passagem, sem qualquer ingerência quanto às alterações realizadas pela companhia aérea, ou, que seja julgada totalmente improcedente a demanda; (b) da SOCIETE AIR FRANCE, adstrito à reforma da sentença para excluir a condenação por danos extrapatrimoniais, uma vez que a legislação prevê a inexistência de danos extrapatrimoniais para casos decorrentes da pandemia da Covid-19.

II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva (suscitada por B2W COMPANHIA DIGITAL), pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelos requerentes na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a causa de pedir gravita em torno de eventual conduta ilícita praticada pela requerida.

III. MÉRITO.

A. A causa de pedir retrata que: (i) foram adquiridas passagens aéreas pelo primeiro requerente, para si e para a segunda requerente, para o trecho Rio de Janeiro/Charlles de Gaulle/Lisboa (ida e volta), com data de saída em 13 de maio de 2020 e retorno em 25 de maio de 2020, no valor total de R$ 4.849,77; (ii) a primeira requerida teria encaminhado comunicado ao consumidor com a informação de que “devido a atual situação do Coronavírus a sua compra foi cancelada e um crédito foi disponibilizado para a realização de um reagendamento a partir do dia 15/07/2020"; (iii) ao entrar em contato com a companhia aérea, o consumidor teria sido informado que deveria buscar o reagendamento ou reembolso perante à agência de viagens; (iv) foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de contato com a agência de viagens, para validação do crédito ou reembolso dos valores; (v) os requerentes não lograram a resolução extrajudicial da controvérsia.

B. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.

C. É fato incontroverso que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde abril de 2020, por inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).

D. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).

E. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).

F. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que devem ser analisados os pedidos das partes consumidoras: restituição dos danos materiais (valor total de R$ 4.849,77) e compensação por danos morais.

G. No que concerne aos danos materiais, o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução da quantia, é medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o e Lei 14.046/2020, art. 2o, §§ 6o e 7o). Nesse quadro, não prosperam os recursos das empresas. Escorreita a condenação das requeridas à restituição de R$ 4.849,77 (quantia referente às passagens não utilizadas).

H. Lado outro, não se entrevê justa causa à condenação pelos danos morais. Com efeito, tanto a esfera jurídica dos requerentes (e de milhares de consumidores) quanto à de todas as empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas com a imprevisível ruptura das obrigações contratuais, por força das medidas restritivas impostas por diversos países (e em escalas diversas), e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da referida causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.

I. No ponto, a despeito do inconteste estado de expectativa experimentado pelos consumidores (probabilidade de não ter o ressarcimento total do preço pago), a situação vivenciada não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), uma vez que não há comprovação de descaso das empresas (tentavam atualizar os dados, dentro do possível, logo no início das citadas medidas restritivas, para poder atender satisfatoriamente todos os consumidores), nem de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional), muito menos exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar afetação à integridade moral ou psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, artigo 12). No ponto, prosperam os recursos das empresas. É de se excluir, pois, a condenação por danos extrapatrimoniais.

IV. Recursos conhecidos. No mérito, recurso de B2W COMPANHIA DIGITAL parcialmente provido, e de SOCIETE AIR FRANCE provido. Sentença reformada, em parte, para julgar improcedente o pleito de reparação por danos morais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).